Tribunal: TJMT
Processo: 1029267-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029267-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), N. G. C. - CPF: 124.822.011-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SIMONE LUZIA CONSTANTINO - CPF: 045.873.961-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL A INFANTE COM APLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por infante diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de fórmula nutricional específica (Neocate/Alfamino, Aminomed, Pregestimil ou à base de proteína de arroz - Novamil Rice), sob pena de bloqueio judicial de valores. O Estado alega ausência de interesse processual, falta de urgência e competência primária do Município para o fornecimento do insumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual diante da suposta ausência de esgotamento da via administrativa; (ii) analisar a urgência e a imprescindibilidade do insumo para fins de concessão da tutela provisória de urgência; (iii) definir a quem cabe, prioritariamente, o cumprimento da obrigação de fornecimento da fórmula nutricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de laudo médico detalhado, aliada à negativa formal da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao fornecimento imediato do insumo, evidencia o interesse processual e a urgência da medida judicial, afastando a preliminar de ausência de interesse.

4.

A fórmula prescrita constitui a única forma de alimentação segura e adequada para o infante, com risco de dano irreversível à sua saúde em caso de descontinuidade do uso, o que justifica a concessão da tutela provisória com base no artigo 300 do CPC.

5.

O direito à saúde é dever solidário dos entes federados, conforme fixado no Tema 793 da repercussão geral do STF, o que autoriza a responsabilização judicial de qualquer deles em ações prestacionais, sem prejuízo de posterior ressarcimento ou redirecionamento conforme a repartição de competências.

6.

Embora haja solidariedade, é legítimo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de forma prioritária ao Município de Colíder, por se tratar de insumo nutricional cuja aquisição se insere nas atribuições da gestão municipal do SUS, respeitando os critérios de descentralização e hierarquização do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa formal da administração pública quanto ao fornecimento de insumo essencial à saúde demonstra o interesse processual e autoriza a judicialização imediata.

2.

A presença de laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade e urgência do insumo autoriza a concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de fórmula nutricional não padronizada.

3.

A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4.

A obrigação de fornecer insumos nutricionais pode ser direcionada prioritariamente ao Município, nos termos da competência prevista na Lei nº 8.080/1990.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.196; 198, caput e § 1º; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, j. 22.05.2019; TJMT, AI n. 1027650-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001736-55.2025.8.11.0009, ajuizada em desfavor de N. G. C, representado por sua genitora, Simone Luzia Constantino, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, da fórmula nutricional Neocate/Alfamino, Aminomed, Pregestimil ou à base de proteína de arroz (Novamil Rice), sob pena de bloqueio de valores.

O Agravante aventa a preliminar de ausência de interesse processual, em razão do ajuizamento prematuro da ação, sem esgotamento da via administrativa.

Sustenta, que não foi demonstrada a urgência necessária para a concessão da medida pleiteada, liminarmente, especialmente pela ausência de relatório médico circunstanciado que ateste risco de morte ou lesões graves e irreversíveis, conforme exigido pelo Enunciado 51 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Aduz que a fórmula pretendida não é padronizada pelo SUS e que não foi demonstrada a ineficácia dos produtos disponíveis pela rede pública de saúde, nos termos do entendimento firmado no Tema 106 de Repercussão Geral do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a decisão recorrida desconsiderou a necessidade de respeito aos trâmites administrativos e aos prazos razoáveis para a aquisição pública de insumos, em desacordo com os artigos 20 a 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) e os Enunciados n. 76 e 84 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Alega que, segundo as regras de repartição de competências delineadas na Lei 8.080/90, a responsabilidade primária pelo fornecimento de suplementos nutricionais é do Município, cabendo ao Estado apenas atuação complementar, em conformidade com o Tema 793 do STF, o que impõe redirecionamento do cumprimento da decisão à esfera municipal, inclusive no que se refere a eventual bloqueio via SISBAJUD.

Por fim, requer o provimento do recurso, para afastar a tutela provisória deferida, reconhecer a ausência de urgência, a falta de interesse processual, a inexistência de comprovação da imprescindibilidade do produto, bem como para direcionar eventual cumprimento ao Município e ajustar o prazo em conformidade com as exigências legais e administrativas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (id. 323715886 e id. 325679364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 335072887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinado o determinado o fornecimento da fórmula nutricional Neocate/Alfamino, Aminomed, Pregestimil ou à base de proteína de arroz (Novamil Rice), sob pena de bloqueio de valores.

Extrai-se dos autos que, N. G. C, nascido prematuramente em 28/02/2025 (29 semanas de gestação), foi diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), CID T78.1, apresentando

sintomas severos (diarreia, sangue nas fezes, dermatite atópica) desde o nascimento, razão pela qual, foi-lhe prescrito fórmula especial à base de aminoácidos livres ou extensamente hidrolisada para alimentação, recomendando-se o Neocate, Alfamino, Pregestimil, Novamil Rice ou Aminomed, com custo médio unitário de R$ 300,00, totalizando R$ 3.000,00 mensais (cerca de 10 latas/mês).

Consta que a Secretaria Municipal de Saúde negou o fornecimento da fórmula, alegando ausência de disponibilidade momentânea e previsão de aquisição apenas após homologação futura de processo licitatório, com prazo estimado de 60 dias.

Frente à urgência da situação e risco à saúde do infante, foi proposta Ação de Obrigação de Fazer em face do Município de Colíder e do Estado de Mato Grosso, requerendo o fornecimento imediato da fórmula nutricional.

Após a colheita do parecer do NAT, a Magistrada singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...]“Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do CPC,
DEFERE-SE a TUTELA DE URGÊNCIA
requerida, o que se faz para
DETERMINAR aos requeridos Estado de Mato Grosso
e
Município de Colíder/MT
a obrigação de fazer consistente no fornecimento,
no prazo de 5 (cinco) dias
, de fórmula NEOCATE/ALFAMINO, AMINOMED, PREGESTIMIL ou à

base de proteína de arroz, como NOVAMIL RICE, ao autor
Nicolas Gabriel Constantino
, pelo

período que se fizer necessário e mediante prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores no

caso de descumprimento. [...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

Da preliminar de ausência de interesse processual

No que se refere a esta preliminar, cumpre asseverar que, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, o laudo médico indica a necessidade do insumo postulado e a resposta enviada pela

Secretaria de Saúde
, negando o fornecimento, alegando que não dispõem da fórmula vindicada, pois há processo de licitação em andamento, que será homologado no prazo de 60 dias, comprova a negativa do poder público, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do mérito

O fato jurídico-processual revela que N. G. C, nascido 28/02/2025 foi diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), CID T78.1, com sintomas de diarreia, sangue nas fezes e dermatite atópica) desde o nascimento, razão pela qual, foi-lhe prescrito fórmula especial à base de aminoácidos livres ou extensamente hidrolisada para alimentação, sob pena de maiores perdas nutricionais e comprometimento do crescimento e desenvolvimento, bem como prejuízo ao ganho pôndero-estatural, perímetro encefálico e desenvolvimento neuropsicomotor, conforme consta do relatório médico acostado aos autos (id. 204780670).

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, ao insumo prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No presente contexto, é indiscutível que o menor depende do insumo prescrito, uma vez que a fórmula recomendada constitui sua exclusiva fonte alimentar, evidenciando a necessidade imediata e inadiável do tratamento. Assim, revela-se inviável submetê-lo à espera de sessenta dias para a homologação do certame e consequente aquisição do produto essencial à sua adequada nutrição.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do insumo, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
FÓRMULA
NUTRICIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de
fórmula
nutricional para criança com comprometimento gastrointestinal causado por alergia a proteína do leite de vaca.
II. Questão em discussão:
2. O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção, da decisão que, na origem, deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.
III. Razões de decidir:
3. A saúde, direito fundamental constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), configura dever do Estado em sua acepção ampla, demandando prestações positivas que garantam o mínimo existencial.
4.
Demonstrada a imprescindibilidade do insumo mediante laudo médico pormenorizado, impõe-se o fornecimento da
fórmula
nutricional
.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1.
O direito fundamental à saúde, como expressão constitucional de um direito social, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos ou insumos essenciais não padronizados, quando comprovada, mediante laudo médico circunstanciado, a necessidade do tratamento para preservação da vida
.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1023563-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025.
(N.U 1027650-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (destaquei)

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, necessita dos serviços de saúde recomendado pela junta médica.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Denota-se, contudo, que a medida pleiteada, consistente no fornecimento de insumo alimentar é de competência do âmbito municipal, razão pela qual, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, prioritariamente, ao Município de Colíder.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Município de Colíder.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025